Tribunal: TJMT
Processo: 0009461-83.2009.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009461-83.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GERALDO LOPES SIQUEIRA COMERCIO - CNPJ: 01.107.821/0001-94 (APELADO), GERALDO LOPES SIQUEIRA - CPF: 326.177.391-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA. CDA. FATO GERADOR ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal relativa a créditos de ICMS apurados pelo regime de estimativa, referentes ao período de 2002.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da CDA, diante da controvérsia quanto à aplicação do regime de estimativa previsto no art. 30, III, da Lei no 7.098/1998, considerando que os fatos geradores ocorreram em período anterior à introdução do inciso V pela Lei no 9.226/2009, norma cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida por este Tribunal.

III. Razões de decidir

3. O regime de estimativa previsto no art. 30, III, da Lei no 7.098/1998 encontra amparo na Lei Complementar no 87/1996, e sua aplicação aos fatos geradores ocorridos entre 2002 e 2003 não sofre interferência da ilegalidade posterior reconhecida para o inciso V.
4. A CDA apresentada pelo exequente foi constituída regularmente, tendo em vista que os créditos tributários em discussão referem-se a período anterior à modificação legislativa introduzida pela Lei no 9.226/2009, sendo, portanto, válidos e eficazes para fins de execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença e restabelecer a validade do título executivo, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"O regime de estimativa para apuração de ICMS, previsto no art. 30, III, da Lei no 7.098/1998, é aplicável aos fatos geradores ocorridos antes da introdução do inciso V pela Lei no 9.226/2009, não havendo nulidade da CDA fundada em referida norma."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 146; LC no 87/1996, art. 12; Lei no 7.098/1998, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC no 1006166-61.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 08.02.2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da

4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que declarou a nulidade da CDA executada e, com isso, julgou extinto, sem apreciação de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, o processo relativo à execução fiscal proposta contra
GERALDO LOPES SIQUEIRA COMERCIO – ME
e
GERALDO LOPES SIQUEIRA.
Por conseguinte, condenou o
exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

O apelante aduz, em síntese, ser equivocada a extinção do feito constritivo, uma vez que os créditos executados não versam sobre “ICMS Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/outros”, instituídos com base no inc. V do art. 30 da Lei n.o 7.098/98, com a redação dada pela Lei n.o 9.226/2009, considerados ilegais pelo e. TJMT.

Diz que o crédito, objeto do pleito autoral, refere-se à ICMS lançados por simples estimativa, que, “apesar da pretensa semelhança com a modalidade reconhecida como ilegal/inconstitucional (Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/etc), não pode ser confundido com esta”.

Consigna que os créditos lançados na CDA se referem a fatos geradores ocorridos no ano de 2002, o que, por si só, afasta o fundamento consignado na sentença, na medida em que são anteriores à entrada em vigor da Lei 9.226/2009,

que acrescentou a hipótese do inciso V ao

art. 30 da Lei n.o 7.098/98.

Defende que a modalidade do regime de tributação retratada no título executivo em discussão é legal e constitucional, porquanto diz respeito à hipótese do inciso III, daí porque, inclusive, mostra-se desnecessária qualquer comprovação documental, na medida em que as datas dos fatos geradores são suficientes para excluir a possibilidade da exigência do Regime de Estimativa por Operação, no caso.

Argumenta que o Regime de Estimativa visa à simplificação do mecanismo de lançamento do imposto, diante do elevado volume de entrada de mercadorias no Estado, sem onerar o contribuinte, refletindo uma sistemática de apuração de forma estimada e o recolhimento é feito antecipadamente, visando à eficácia da administração tributária.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja reconhecida a legalidade do crédito executado, restabelecendo-se o regular prosseguimento do feito executivo.

As contrarrazões vieram ao id.

254760794.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça por se tratar de execução fiscal (Súmula n. 189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Apelante se insurge contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da nulidade da CDA executada, por entender de que o crédito cobrado seria relativo à ICMS Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/outros, cujo regime de tributação teve sua ilegalidade reconhecida por este Tribunal.

Consta dos autos que a execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso em
09/12/2009
, buscando o recebimento de valores relativos à ICMS lançado por estimativa, cujo crédito foi constituído definitivamente em
05/10/2007
, conforme estampa a CDA, que acompanha a petição inicial (id. 254760761 - Pág. 83).

Por sua vez, depreende-se, do extrato de atualização da dívida, acostado ao id.

254760787 - Pág. 3, que os fatos geradores do tributo ocorreram entre 01/02/2002 e 01/03/2003.

Por outro lado, infere-se que o fundamento utilizado pelo sentenciante para a declaração de nulidade da CDA executada, é a ilegalidade de lançamentos fiscais, oriundos da falta de recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa, com base nos arts. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto 392/2011.

Embora as exposições acerca da ilegalidade dos dispositivos mencionados sejam irretocáveis, no tocante ao ICMS regime de estimativa por operação ou prestação, o caso concreto é distinto.

Isso porque, a alteração instituída no inciso V do art. 30 da Lei no 7.098/1998, cuja ilegalidade foi reconhecida por este Tribunal, foi introduzido à Lei 7.098/1998 pela Lei no 9.226/2009, enquanto que, no caso concreto, os créditos lançados na CDA se referem a fatos geradores ocorridos em 2002; portanto, em momento anterior à entrada em vigor da norma tida como ilegal, concluindo-se, por corolário lógico, que o ICMS, objeto da CDA, executada foi lançado nos termos do inciso III do art. 30 da Lei n.o 7098/98.

Necessário destacar que a Lei no 7.098/1998 já contava com previsão de lançamento de ICMS por estimativa por período, com disposição em consonância com a Lei Complementar n. 87/1996, conforme pontuando no escólio do aresto reproduzido a seguir:

“(...) Nos termos da citada legislação, no regime de estimativa, deve a Fazenda Pública estimar o tributo a ser pago em um determinado período e, posteriormente, após a escrituração, apurar a diferença para o pagamento ou compensação, de modo a não causar prejuízo para nenhuma das partes.

No Estado de Mato Grosso,
o Regime de estimativa por período, foi instituído pelo artigo 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998
da seguinte forma:

Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...] III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório; [...].

Com efeito, observa-se que o artigo 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998, estabeleceu, no Estado de Mato Grosso,
o regime de estimativa por período de apuração de ICMS, previsto pela Lei Kandir
. (...)” (N.U 1006166-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para restabelecer a higidez do título executado e, com isso, anular a sentença, determinando o retorno do processo à instância de origem, para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024